Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713427-04.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO MANUTENÇÃO DO PROCESSO EM PAUTA PRESENCIAL Os apelantes requerem a retirada do processo da pauta presencial e nova inclusão em pauta virtual, ao argumento de que a advogada tem domicílio profissional na cidade do Rio de Janeiro e, diante de anterior adiamento, tornou-se inviável nova programação para comparecimento presencial (ID 70582290). Nada a prover, uma vez que houve peticionamento da parte apelada para a inclusão do processo em pauta presencial, nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 841/2021 (ID 68529688). Além disso, o § 4o do art. 937 do CPC autoriza ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa realizar a sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. O deferimento do pedido ensejaria a violação ao princípio da isonomia. Assim, indefiro o pedido de retirada de pauta presencial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator